Tribunal: TJDFT
Processo: 0733333-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733333-52.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: NELY MOREIRA DE SIQUEIRA D E S P A C H O Designo a médica Laura Marcondes Simões, cujos dados estão no ID 6991708, para a realização de nova perícia, a qual deverá ser intimada para a apresentação de proposta de honorários no prazo de até 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes para os fins do § 1o do artigo 465 do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora